Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO VERBAL. CONSULTORIA EM DESIGN DE INTERIORES E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES. EXPOSIÇÃO DE MÓVEIS EM DOMICÍLIO. ESCOLHA POSTERIOR DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPRA E VENDA CARCATERIZADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES À CONSUMIDORA. RESILIÇÃO UNILATERAL PARCIAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO. ITENS RETIRADOS DA PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação foi ajuizada em 16/3/2021 e não constou na petição inicial pedido específico para condenação da ré a restituir bens devolvidos em 3/3/2021. Tal pretensão deduzida na apelação constitui inovação e, portanto, não pode ser apreciada nesse momento processual, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso da parte autora parcialmente conhecido.
2. Trata-se de contrato verbal de consultoria de design de interiores com aquisição de mobiliário e decoração. Na hipótese, as partes definiram os ajustes da relação por conversas em aplicativo de mensagens em dezembro de 2019. Para a execução do acordo, a consumidora pagou o total de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). A fornecedora, por sua vez, executou serviços e entregou móveis e itens de decoração no apartamento da cliente em valor correspondente a R$169.574,00 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais) entre dezembro de 2019 e março de 2020. Em razão do contexto de pandemia de COVID19 e da necessidade de distanciamento social, a execução do contrato foi suspensa a pedido da consumidora. Em 3/3/2021, a contratante desistiu da aquisição de parte dos bens que lhe foram entregues no ano anterior, enviando-os para a residência da fornecedora, bem como do restante dos itens não entregues, constantes do acordo, e pleiteou a restituição de R$176.896,00 (cento e setenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais). O pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para condenar a fornecedora a restituir o valor de R$110.426,00 (cento e dez mil quatrocentos e vinte e seis reais), correspondente a produtos que efetivamente não foram entregues.
3. Acerca da natureza jurídica da relação firmada pelas partes, a ré constituiu prova documental, que foi corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência, no sentido de não ter havido acordo expresso de disponibilização dos bens para posterior escolha da consumidora, mas efetiva aquisição dos itens selecionados.
4. É incontroverso que a ré entregou parte dos bens e serviços contratados no apartamento da autora entre dezembro de 2019 e março de 2020. Também é incontroverso que a consumidora só expressou o interesse em desistir parcialmente do contrato e devolver parte dos produtos em 3/3/2021, ou seja, cerca de 1 (um) ano após o recebimento dos bens. Evidente, portanto, que a autora não exercitou seu direito legal de arrependimento garantido pelo art. 49 do CDC dentro do prazo legal de 7 (sete) dias após o recebimento dos produtos.
5. Não obstante tal quadro, está comprovado nos autos que a ré executou serviços e entregou produtos para a consumidora no valor de R$169.574,00 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais), mas recebeu o pagamento de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Diante da notificação expressa da contratante acerca da desistência de aquisição dos produtos não disponibilizados até a data de 3/3/2021, verifica-se a ocorrência de resilição unilateral parcial do contrato, nos termos do art. 473, caput, do CC. Devida, portanto, a restituição integral do valor de R$110.426,00 (cento e dez mil quatrocentos e vinte e seis reais), correspondente a produtos que efetivamente não foram entregues, sob pena de enriquecimento indevido da fornecedora ré.
6. O pleito deduzido pela ré para abatimento de valores correspondentes a itens retirados da proposta não comporta acolhimento, porquanto consta nos autos que foram substituídos por outros com valores correspondentes que, igualmente, não foram disponibilizados à consumidora.
7. Recurso da autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados.